Tribunal: TJSP
Processo: 2319182-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante - Ausência de pobreza na aceção legal do termo – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.